Tribunal: STF
Processo: ARE 799172
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará, assim ementado (fl. 56, Vol. 2):
    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDOS INFRINGENTES. NATUREZA PECULIAR DA CONTROVÉRSIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MÉRITO: CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO.
    1. No caso, embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática desta Relatoria, que confirmou a sentença de primeiro grau, em aplicação ao Art. 557 do CPC.
    2. É pacífico o entendimento do STF e do STJ quanto à possibilidade de converter os embargos de declaração em agravo regimental quando assim exigir o caso concreto, em atenção aos princípios da fungibilidade e da economia processual. Precedentes.
    3. A controvérsia a ser dirimida nos presentes autos diz respeito a regularidade de execução de contrato de compra e venda de imóvel.
    4. O contrato de compra e venda se constitui em título de crédito executivo extrajudicial, mas desde que atenda aos requisitos estipulados em lei. E, na situação em comento, verificou-se que o título em litígio atendeu a todos os requisitos legais, razão pela qual o mesmo é plenamente exigível.
    5. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a jurisprudência pátria, admite a possibilidade de julgamento antecipado da lide, de conformidade com o disposto no Art. 330, I, do CPC.
    6. Não demonstrada a pretensão dos embargantes/agravantes de renegociação da dívida contraída com a parte embargada/agravada, motivo pelo qual não há se falar na existência de vícios no contrato feito pelos litigantes.
    7. Ocorre, porém, que quando dos embargos com fins de prequestionamento aos Tribunais Superiores, é ônus da parte embargante apontar, de forma analítica, explicita e clara, a omissão e/ou violação dos artigos invocados, o que não ocorreu na hipótese.
    - Embargos de Declaração convertidos em Agravo Regimental.
    - Recurso conhecido e desprovido.
    - Decisão monocrática desta Relatoria mantida.
    - Unânime.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 59-61 Vol. 2):
    “A controvérsia a ser dirimida nos presentes autos diz respeito à regularidade de execução de contrato de compra e venda de imóvel.
    Como sabido, o contrato de compra e venda constitui título executivo extrajudicial desde que esteja estipulado valor certo e determinado e assinado pelo devedor e duas testemunhas. O contrato objeto da lide, consubstanciado na escritura de fls. 07/08 do processo de execução, atende a todos os requisitos legais, sendo plenamente exigível.
    De início, cabe destacar, que a discussão cinge-se somente a dois dos dez lotes do Loteamento Parque dos Lagos, uma vez que os lotes de n. 4 a 11 já foram transferidos à parte apelante, antes da entrega do veículo que deveria ser dado em pagamento.
    No caso dos autos, os recorrentes não questionam a validade do contrato inicialmente firmado entre as partes, declarando explicitamente que o objeto do mesmo eram 10 lotes e que de início somente foram transferidos oito. Sua irresignação se limita a uma suposta irregularidade no ato de transferência dos dois lotes faltantes, alegando que a recorrida estaria pretendendo fazer novo contrato, pelo qual seriam excessivamente onerados.
    (…)
    Não lograram os insurgentes, no entanto, produzir provas demonstrativas desta situação, razão pela qual o magistrado de primeiro grau decidiu pela improcedência dos embargos (…).
    Quanto a alegação da suposta existência de cerceamento de defesa quando da prolação da sentença de primeira instância, verifica-se facilmente a improcedência deste argumento.
    Isto ocorre porque o caso dos autos é julgamento antecipado da lide, de acordo com o Art. 330, I, do CPC. Vale dizer, desnecessária a realização de dilação probatória em caso unicamente de direito. Assim dispõe o Art. 330, I, do CPC:
    (…)
    É de farta sabença que estando presentes as condições, é dever do magistrado julgar antecipadamente a lide, predominando a sua prudente descrição, examinando se há ou não necessidade da realização de prova em audiência.
    No caso ora analisado, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pois baseou-se o julgador na prova documental existente no processo, não havendo a necessidade da produção de prova testemunhal, nem de depoimentos, tendo o magistrado sido prudente ao indeferir a realização de atos inúteis e procrastinatórios.”
    No apelo extremo (fl. 88, Vol. 2), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação ao art. 5º, XXXII e LV, da Constituição, tendo em vista que o acórdão recorrido feriu os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da defesa do consumidor, pois aos recorrentes não foi dada a oportunidade de produção de provas, apesar de protestadas. Assevera que, cuidando-se a hipótese dos autos de uma relação de consumo, devem ser observados, ainda, os princípios da vulnerabilidade, da hipossuficiência e da interpretação mais favorável, “sobretudo em se tratando de assunto que envolve relação jurídica contratual onde o consumir/Apelante foi enganado” (fl. 93, Vol. 2).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 93-94, Vol. 2):
    “Prevê o §3º do art. 102 da Constituição Federal de 1988 a necessidade de demonstração da repercussão geral.
    (…)
    No presente feito, portanto, a repercussão geral repousa em dois vértices: a) malferimento aos constitucionais princípios da ampla defesa e do contraditório, o que atinge a toda a sociedade, mormente em se tratando de relação de consumo; b) malferimento aos princípios constitucionais que regem as relações de consumo, já que exaustivamente (…) restou demonstrado o desprezo conferido à relação de consumo noticiada, tudo com reflexos na ordem econômica, também constitucionalmente prevista.
    É que assim dispõe o Art. 170 da Constituição Federal de 1988 que ao prever a defesa do consumidor em um de seus incisos, coaduna-se com o requisito da repercussão geral prevista em lei para fins de recurso extraordinário.”
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF (fl. 9, Vol. 3).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (fl. 3, Vol. 3).
    Nesta CORTE, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI negou provimento ao Agravo, aos fundamentos de que (a) não foi apresentada a preliminar formal de repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da CF, c/c art. 543-A, § 2º, do CPC; (b) “incide, no caso, a orientação fixada no Tema 660 desta CORTE; e (c) “o acórdão recorrido decidiu a causa com base na legislação aplicável ao caso, na matéria fático-probatória e em interpretação das cláusulas que regem o contrato estabelecido entre as partes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria, aqui, apenas indireta, incidindo, na hipótese, os óbices estabelecidos pelas Súmulas 279 e 454 do STF” (Vol. 4).
    Dessa decisão, os recorrentes interpuseram Agravo Regimental, postulando o reconhecimento da nulidade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Agravo em Recurso Especial, uma vez que fora publicada em nome de advogados que não mais os defendiam (Vol. 6).
    Na sequência, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI tornou sem efeito a decisão anteriormente prolatada e determinou a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que fossem tomadas as providências cabíveis em face das alegações constantes no Agravo Regimental (Vol. 10).
    No STJ, o ilustre Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, em cumprimento à decisão do STF, decidiu o seguinte (fl. 420, Vol. 34):
    “Em cumprimento da decisão do STF, os autos foram restituídos pelo STF ao STJ. 
    Do mesmo modo, o Desembargador Vice-Presidente do TJCE determinou, em 26/2/2018, que "devolvam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para processamento do agravo em recurso especial, competindo àquele Tribunal superior eventual remessa ao Supremo Tribunal Federal do agravo em recurso extraordinário, se não prejudicado" (e-STJ fl. 481). E, nos autos do AREsp, agora com a numeração 1.528.543/CE, esses recursos foram anexados, bem como as peças processuais do referido expediente avulso. 
    Nesses termos, independentemente da superveniência da decisão do STF determinando que esta Corte examinasse a tese de nulidade da intimação da decisão de fl. 350 (e-STJ), após provocação por meio de expediente avulso, esta relatoria reconheceu tal nulidade (e-STJ fl. 357). Assim, ao tempo em que proferido o juízo da Suprema Corte, o STJ já havia reconhecido o vício e saneado o feito. 
    (…)
    Diante do exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM, para TORNAR SEM EFEITO a decisão da Presidência do STJ de fls. 488/489 (e-STJ), NÃO CONHECER do agravos nos próprios autos e DETERMINAR a remessa dos autos ao STF. 
    Publique-se e intimem-se.”
    Registro, por oportuno, que essa decisão transitou em julgado no dia 22/9/2020 (fl. 425, Vol. 34).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por Dinah Santos de Paiva e outro, em sede de Embargos à execução de obrigação de fazer, nos quais os embargantes alegam irregularidades no cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel, ao argumento de que a embargada Porto Seguro Empreendimentos Imobiliários LTDA pretende fazer uma renegociação da dívida desvantajosa para os ora recorrentes.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente